Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700133-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO BISPO DE CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da ofendida, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária dos delitos de descumprimento de medida protetiva, por duas vezes, e o crime de lesão corporal. 3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, devendo abster-se de manter contato com a ofendida, e que mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou dela, por duas vezes, e a agrediu fisicamente, causando lesão aparente, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 4.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja relativa a fato ocorrido em 2008, não se pode dizer que o referido registro criminal seja “desimportante”, considerando que ele foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, o que recomenda, por conseguinte, incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito. 5. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Registre-se que o julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59218058. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a condenação por fato praticado em 2008, com trânsito em julgado em 2010, não constitui fundamento idôneo a justificar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. Ressalta que não se pode permitir a valoração negativa dos antecedentes do recorrente de modo perpétuo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF” (AgRg no AREsp 2.448.705/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021